Tribunal: TJDFT
Processo: 0000362-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORDINÁRIO DO TIPO. CONCURSO FORMAL. PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prejuízo patrimonial decorrente da não restituição dos bens subtraídos é aspecto ínsito ao crime de roubo, não podendo ser utilizado como fundamento para avaliar negativamente as consequências do crime, a não ser quando exorbitante, de modo a extrapolar sobremaneira o ordinário do tipo, o que não é o caso dos autos.
2. No concurso formal de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, nos termos do artigo 72 do Código Penal. Assim, não havendo previsão legal da referida sanção pecuniária para o crime de corrupção de menor, mantém-se a pena de multa fixada para o delito de roubo, sem qualquer elevação.
3. Recurso parcialmente provido.